Tribunal: TJBA
Processo: 0000861-56.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000861-56.2000.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELENITA MARIA AVILA TRUTA

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, GRACIANNE GOES PITOMBO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, em virtude de supostos danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de sobrecarga elétrica em estabelecimento comercial. A sentença reconheceu a ausência de provas mínimas quanto à ocorrência do alegado sinistro, ao nexo causal e à extensão dos danos, razão pela qual rejeitou os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por supostos danos elétricos em equipamentos de hotel; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano material, lucros cessantes e danos morais alegados; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada para deferir os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas depende da comprovação de dano e do nexo causal, elementos que não foram devidamente demonstrados pela parte autora.

4. A prova pericial foi inconclusiva quanto à origem dos danos, apontando tanto a possibilidade de falha na rede da concessionária quanto de irregularidades nas instalações elétricas internas do imóvel, em desacordo com normas da ABNT, o que impede a responsabilização da ré (IDs 85934806 a 85934817).

5. A inconclusividade da perícia não transfere o ônus para a ré, mas conduz à ausência de comprovação do direito alegado pela autora, que tinha o ônus de comprovar a subsistência de equipamentos efetivamente danificados por falha da rede elétrica da Coelba e não indenizados. Cabia à parte demandante, portanto, preservar os equipamentos ou, ao menos, ter providenciado uma prova prévia cautelar.

6. Parte dos danos foi objeto de reconhecimento e reparação administrativa pela própria concessionária (IDs 85934478 a 85934490 e 85934503 a 85934574), não tendo a parte autora impugnado esse fato nem comprovado prejuízos adicionais. Em réplica, não houve impugnação específica a esses documentos (ID 85934689).

7. Na ocasião da perícia, representantes da empresa informaram que os equipamentos já haviam sido periciados pela COELBA, sendo possível que parte dos orçamentos apresentados dissesse respeito a outro processo (IDs 85934806 e 85934807).

8. A ausência de impugnação específica aos argumentos da contestação e a fragilidade das provas apresentadas reforçam o não atendimento ao ônus probatório da parte autora.

9. Não houve comprovação dos lucros cessantes, tampouco dos danos morais. A sentença reconheceu a ausência de provas quanto à desocupação do hotel, ao valor das diárias e ao sofrimento alegado, fundamentos que sequer foram impugnados especificamente no recurso de apelação (ID 85935049).

10. A jurisprudência colacionada reforça a necessidade de demonstração do nexo causal e do dano efetivo, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, afastando o dever de indenizar na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

11. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários de sucumbência fixados em sentença são majorados para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11º, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade da justiça (ID 85935049).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5081269-11.2023.8.21.0001, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 25.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0021816-77.2024.8.16.0001, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 24.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000861-56.2000.8.05.0103
, em que figuram como apelante ELENITA MARIA AVILA TRUTA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, .